Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703525-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULES RIMET DE AGUIAR SILVA AGRAVADO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, RODRIGO VALADARES GERTRUDES, RENAUTO AUTOMOVEIS LTDA, ALEXANDRE IUNES MACHADO DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino ao apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19.08.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR